Tribunal: TJDFT
Processo: 0752635-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752635-08.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0033138-14.2013.8.07.0007 – ids 214504657; 216700893 – EmD improvidos) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa no sistema Infojud e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (CPC 921, § 3o, I). Alega, em suma, que a última consulta ocorreu há mais de três anos – 01/09/21 –, sustentando que a renovação da referida pesquisa após o prazo de um ano é considerado critério razoável para justificar a reiteração da medida, encontra-se em consonância com os princípios da efetividade e da cooperação processual. Acrescenta ser crível supor a possibilidade de alteração na situação patrimonial do executado, após a última pesquisa no ano de 2021. Aponta perigo de dano na possibilidade de dilapidação ou ocultação de bens pelo devedor. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Ademais, não há demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação/ocultação do patrimônio pelo agravado. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator